Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO DA ANVISA E PADRONIZADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. DEVER DO ESTADO.
1. Esta Corte de Justiça tem entendimento, alinhado àquele assentado pelo Supremo Tribunal Federal, de que a responsabilidade é solidária entre os Entes Federativos. Assim, a demanda pode ser ajuizada em face à União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, isoladamente ou conjuntamente. O Recurso Extraordinário 855.178- SE (Tema 793) reiterou essa tese.
2. A ressalva a esse entendimento ficou apenas com relação ao medicamento sem registro na ANVISA, hipótese em que a ação deverá ser dirigida necessariamente contra a UNIÃO.
3. Ademais, ao apreciar o RE n.o 1.366.243, submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 1234), o STF estabeleceu parâmetros a serem seguidos, entre os quais consta a vedação ao declínio de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do paradigma.
4. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte.
5. A Lei Orgânica do Distrito Federal, guardando subserviência às normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado e estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde.
6. Segundo o STJ, os requisitos para o fornecimento de medicamento off-label são equiparáveis aos requisitos para o fornecimento do medicamento não registrado na ANVISA, devendo ser atendidas as exigências da tese consolidada pela Corte Superior relativamente ao Tema 106, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fornecimento de medicamentos.
7. Por ocasião do julgamento do Tema 106 do STJ, a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), requer o atendimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
8. Tendo em vista o quadro clínico persistente do paciente, acometida por dermatite actínica crônica (reticuloide actínica) e indicação de micofenolato de mofetila ante a ineficácia dos demais tratamentos tentados e prescritos; a sua hipossuficiência reconhecida em sentença, vislumbra-se o atendimento do caso aos requisitos estampadas na tese do STJ e a necessidade do medicamento para manter a qualidade de vida do requerente em nível razoável e para realizar os atos da vida civil.
9. Não se pode ignorar que os recursos públicos são escassos ou limitados, porém é necessário garantir o direito à saúde universal constitucionalmente assegurado, não sendo razoável expor o cidadão ao sofrimento visivelmente causado por sua patologia e submetido a tratamentos sem sucesso.
10. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.